Tribunal: STF
Processo: RE 1296719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 8, fl. 5):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.745/93. CONSTITUCIONALIDADE. RE 635.648/CE. NOVA CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DE ENTE PÚBLICO DISTINTO. POSSIBILIDADE. RESP 1.694.298/RJ. 
    1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido, que objetivava a sua contratação como Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, independentemente de ter sido contratada há menos de 24 (vinte e quatro) meses como Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14.06.2017, nos autos do RE 635.648/CE, com Repercussão Geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei nº 8.745/93, para recontratação de servidores temporários no âmbito da Administração Pública Federal, fixando-se a tese de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".
    3. A vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 busca evitar a recontratação do servidor, pelo mesmo órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração.
    4. Na hipótese, contudo, a Autora/Apelante manteve um vínculo temporário com a UFRN e pleiteia sua contratação junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, ente público diverso, não representando violação ao que decidido na Repercussão Geral RE 635.648 do STF.
    5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação. (Precedentes: STJ - REsp 1.694.298/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; TRF5 - Processo 0800844-03.2019.4.05.8300, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário -, Rel. Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4ª Turma, Julgamento: 31/07/2019; e Processo 0004693-35.2013.4.05.8200, AC - Apelação Cível - 574589, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, Terceira Turma, Julgamento: 05/04/2018, Publicação: DJe 13/04/2018 - Página 112).
    6. Apelação provida, para reconhecer à Apelante o direito à contratação.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 37, incisos II e IX, da Carta da República, bem como ao entendimento fixado no julgamento do RE 635.648, Tema 403, da repercussão geral. Sustenta, em síntese, que “autorizar a contratação temporária de pessoa que manteve vínculo com a Administração Federal há menos de 24 meses, independente do órgão ou entidade contratante, abre ensancha para favorecimentos, permitindo que o servidor se perpetue no serviço público através de sucessivos vínculos temporários, passando de órgão em órgão, situação que atenta contra o principio da impessoalidade e moralidade previstos no art. 37, caput, da CF/88, além, é claro, do princípio do acesso à cargos em empregos públicos positivado nos temos do inciso II do retromencionado artigo.” (Doc. 11, fl. 4).
    Sem contrarrazões (Doc. 13).
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente. Vejamos.
    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. 
    Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 1-3, Vol. 8):
    “Pretende-se reformar a sentença que julgou improcedente o pedido da Autora, que objetivava a sua contratação como Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, independentemente de ter sido contratada há menos de 24 (vinte e quatro) meses como Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 635.648/CE, apreciou a questão sob o rito da repercussão geral, tendo firmado a seguinte tese: "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado", afastando, assim, a alegação de inconstitucionalidade em relação ao disposto no art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93. 
    Portanto, a restrição imposta pelo mencionado dispositivo, impedindo contratação temporária, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de contrato anterior, longe de ser inconstitucional, pretende impedir apenas que a contratação temporária se protraia no tempo, mercê de renovações contratuais sucessivas, convalidando a permanência no serviço público de profissionais contratados a título precário e sem a realização de concurso público, medida excepcional, nos termos do art. 37, IX, da Constituição. 
    É incontroverso que a Autora/Apelante foi Professora da UFRN e pretende, em menos de 24 (vinte e quatro) meses, ser contratada como Professora do IFRN. 
    Contudo, essa situação não representa violação ao que decidido na Repercussão Geral RE nº 635.648 do STF. 
    Nada obstante, a jurisprudência do STJ tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação.” 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 
    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.
    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.
    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.
    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)
    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)
    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:
    “(...)
    A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 
    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 
    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 
    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 
    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 
    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 
    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 
    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 
    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”
    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; e RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018. 
    Quanto a este último precedente, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN:
    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 31-32): 
    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. 
    1. Trata-se de hipótese de contratação para o cargo de Professor Substituto, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que os casos abrangidos por esse regime deverão ser previstos em lei. Com a finalidade de regulamentação, sobreveio a Lei nº 8.745/93, que prevê a contratação por tempo determinado, a fim de atender à demanda temporária de excepcional interesse público da Administração Pública Federal.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal, fixando a tese de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".
    3. Assim sendo, em atenção aos princípios que regem o agir da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Lei Maior, é de ser reconhecida a constitucionalidade da norma que visa exatamente impedir que os administradores públicos venham a burlar a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso, prorrogando indefinidamente os contratos temporários no âmbito da administração pública federal.
    4. Ocorre, todavia, que do exame dos autos depreende-se que o apelado manteve vínculo com autarquia distinta. É de se destacar que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito. A fixação do prazo mínimo entre as contratações temporárias tem por objetivo impedir que uma única pessoa ocupe sucessivamente o mesmo cargo, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não efetivamente não ocorre neste caso.
    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput c/c art. 37, incisos I e IX, da Constituição Federal e sustenta haver sido declarada a inconstitucionalidade do art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura no cargo de Professor Substituto, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pela recorrida.” (eDOC 5, p.43) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese: 
    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 
    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. 
    O acórdão a quo assentou “que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.” 
    Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. 
    Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido. 
    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 
    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 
    Acresce que o pronunciamento impugnado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea b do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de maio de 2018.” (grifo nosso)
    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente